Tribunal: TJSP
Processo: 2227918-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros no sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo em nome da executada, é plausível a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros no sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo em nome da executada, é plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da anterior. Pesquisa referente à empresa diversa, pertencente ao grupo econômico, que deve ser precedida de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227918-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DENILDES DE SOUZA BERTHO e JOSE ANTONIO MORAES BERTHO, é
agravado OAS 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24683
2
Agravo de Instrumento n° 2227918-63.2020.8.26.0000
Agravante: Denildes de Souza Bertho e outra
Agravadoa: OAS 40 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Comarca de São Paulo – 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza: Dr.a Adriana Borges de Carvalho
Voto no 24683
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa
de ativos financeiros no sistema BACENJUD. Insurgência.
Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam
repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa
à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir
saldo positivo em nome da executada, é plausível a
expedição de nova ordem de bloqueio após tempo razoável
da expedição da anterior. Pesquisa referente à empresa
diversa, pertencente ao grupo econômico, que deve ser
precedida de desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão
contratual movida por DENILDES DE SOUZA BERTHO e outra, em
relação a OAS 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,
que indeferiu a realização de pesquisas de ativos financeiros no
BACENJUD.
Inconformados, os exequentes requereram a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24683
3
pesquisas.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 143/145).
É o relatório.
Os
agravantes
moveram
ação
de
rescisão
do
compromisso de compra e venda de imóvel que celebraram com a ré.
No cumprimento de sentença, foi realizada pesquisa no
BACENJUD para localização de ativos financeiros.
Infrutífera a pesquisa, os agravantes requereram nova
pesquisa, porém, indicando CNPJ de empresa pertencente ao grupo
econômico da executada.
Observa-se,
nesse
aspecto,
que
a
executada,
sociedade, tfoi constituída para, especificamente, realizar a construção
do edifício do qual os autores adquiriram a unidade autônoma objeto
do compromisso rescindido.
A decisão agrava, sem examinar a questão do novo
CNPJ indicado, indeferiu a pesquisa consignando que ela já havia sido
feita pouco tempo antes.
O agravo prospera em parte.
Caso sejam parcialmente frutíferas ou infrutíferas as
diligências de início determinadas para pesquisa de bens, é possível
sua renovação, considerando que as pesquisas para a localização de
bens nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD não podem ser
feitas sem intervenção judicial e, sendo tais pesquisas remuneradas
pelo solicitante, não há qualquer prejuízo ao Estado.
Observa-se que as empresas particulares e órgãos
públicos não estão obrigados a fornecer dados privados a qualquer
indivíduo que os solicite e que as diligências para encontrar bens do
executado poderiam alongar desnecessariamente a duração do
processo.
A pesquisa feita pelo órgão judiciário privilegia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24683
4
princípios da economia e duração razoável do processo e de sua
celeridade, atendendo, também, aos interesses do Poder Judiciário.
É sabido, também, que as ordens de bloqueio de
valores emitidas pelo sistema BACENJUD somente têm eficácia na
ocasião em que recebidas pelo Banco Central.
Assim, considerando a possibilidade de surgir saldo
positivo em nome da parte executada, é plausível a expedição de nova
ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da ordem
anterior, não sendo necessária a prévia comprovação de alteração na
fortuna do devedor, o que, diante do mencionado acima, poderia ser
muito difícil para o credor.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes
deste E. Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES
EM
CONTAS
BANCÁRIAS
DA
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO
ADMISSÍVEL. MEDIDA MAIS VANTAJOSA À PARTE
EXEQUENTE, QUE MELHOR ASSEGURA A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL EXECUTÓRIA. AGRAVO
PROVIDO. A ordem de bloqueio "on line" de valores em contas
bancárias é apenas momentânea e não alcança posteriores
movimentações. O fato de já terem sido realizadas diligências não
significa que outras posteriores não possam ser efetuadas, uma vez
que é possível admitir a sua repetição a períodos razoáveis ou
sempre que ocorrer um fato justificador. Inadmissível, portanto, a
vedação. A providência reclamada não tem caráter subsidiário,
sendo a primeira prevista na escala de preferências estabelecida
pelo legislador, até porque assegura o bom resultado da execução.
Inclusive, sua determinação não depende de fundamentação
específica e nem implica violação ao princípio da menor
gravosidade. (AI 2202120-76.2015.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Rigolin; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/11/2015; Data de registro:
18/11/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
Bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravada pelo
sistema BACEN-JUD (Penhora 'on-line') - Diligência infrutífera -
Reiteração Decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24683
5
vedando a repetição de atos já praticados Inadequação Decurso de
prazo razoável entre os pedidos - Decisão reformada para deferir o
pedido de penhora 'on line'. Recurso provido. (AI
2043684-53.2014.8.26.0000; Relator(a): Denise Andréa Martins
Retamero; Comarca: Santos; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; 04/12/2014; 04/12/2014).
O período de um mês é razoável para a realização de
nova pesquisa, observando-se que nesse período poderão ser
realizados depósitos nas contas da executada.
De outra banda, a pesquisa de bens de outras pessoas
jurídicas, pertencentes a mesmo grupo da executada, deve ser
precedida da desconsideração da personalidade jurídica desta.
Observa-se que, no tópico dos requerimentos deste
agravo, foram mencionados requerimentos relativos à concessão de
assistência judiciária e efeito suspensivo à impugnação, matérias
estranhas a este recurso.
Assim, em suma, ficam possibilitadas novas pesquisas
no CNPJ da executada e, havendo desconsideração da sua
personalidade jurídica, nos CNPJs das pessoas que forem incluídas
neste cumprimento do julgado.
Dou, pois, provimento parcial ao agravo.
Morais Pucci
Relator